Tribunal: STM
Processo: 7000009-10.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240, CAPUT, DO CPM. TELEFONE CELULAR. ALOJAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO ILIMITADO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS, DOLO CONFIGURADO. TESES DEFENSIVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NOS TERMOS DO ART. 240, §§1º E 2º, DO CPM. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Defesa pugna pela devolução plena a esta Corte de toda a matéria discutida em primeira instância, buscando conferir amplitude ilimitada ao efeito devolutivo da Apelação. Todavia, ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua contradita submetem a exame pelo Tribunal apenas as questões adstritas aos limites da irresignação manifestada no Apelo, materializando a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum. 2. O acervo probatório constante dos autos demonstra, de forma incontroversa, que a dinâmica dos fatos transcorreu tal qual a narrativa apresentada na Peça Pórtico acusatória, e que as elementares do delito previsto no art. 240, caput, do CPM, estão presentes na hipótese em apreço. 3. A autoria resta inequívoca, pois, desde a fase de investigação policial, o Apelante confirmou estar na posse do objeto, alegando não tê-lo devolvido no momento da revista, apenas por receio de ser alvo de zombarias dos colegas presentes. Comprovando a materialidade, além do escólio testemunhal, consta nos autos laudo pericial que descreve, com precisão, as características técnicas e o valor estimado do aparelho celular objeto do delito. 4. Também a culpabilidade do Acusado encontra-se configurada, diante da confirmação de que a conduta proibida foi executada de forma deliberada, livre e consciente, notadamente a partir do momento em que o Réu, na posse da res pertencente a outrem, teve a oportunidade de devolvê-la, durante a revista, e não o fez, circunstância que demonstra o dolo presente em seu proceder. 5. À vista das circunstâncias dos autos e da robustez do caderno probatório, nenhuma das teses arguidas pela Defesa, a fim de excluir a responsabilidade penal do Apelante, merece prosperar. 6. Devem ser afastados os pleitos de incidência do princípio do in dubio pro reo, aplicação do art. 240, §1º, do CPM e enquadramento do crime no art. 240, §2º, do CPM, pois o Acusado, em nenhum momento, manifestou-se no sentido de devolver a res furtiva, de modo voluntário. 7. Quanto à incidência do princípio da presunção de inocência, não se põe em xeque, meramente, o impacto patrimonial gerado pela prática delitiva, mas a afronta aos valores morais e éticos que emolduram o ambiente castrense. Além disso, o valor pecuniário do bem subtraído supera, em muito, o limite do furto bagatelar, previsto no CPM. 8. Tendo em vista o Réu não mais integrar o efetivo da Força Aérea Brasileira, não há sequer possibilidade jurídica de apreciação do pleito defensivo de desclassificação da conduta para transgressão disciplinar. 9. Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000009-10.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PATRICK COSTA LOPES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO,
E, QUANTO AO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER
INCÓLUME A SENTENÇA QUE CONDENOU O EX-SOLDADO PATRICK COSTA
LOPES, COMO INCURSO NO ART. 240 DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000009-10.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: PATRICK COSTA LOPES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. FURTO SIMPLES. ART. 240, CAPUT, DO CPM. TELEFONE
CELULAR. ALOJAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO ILIMITADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS,
DOLO
CONFIGURADO. TESES DEFENSIVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO
INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NOS TERMOS DO
ART. 240, §§1º E 2º, DO CPM. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA
MANTIDA INCÓLUME. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Defesa pugna pela devolução plena a esta Corte de toda a matéria discutida
em primeira instância, buscando conferir amplitude ilimitada ao efeito
devolutivo da Apelação. Todavia, ressalvada a hipótese de matéria de ordem
pública, a Apelação e sua contradita submetem a exame pelo Tribunal apenas as
questões adstritas aos limites da irresignação manifestada no
Apelo, materializando a aplicação do princípio tantum devolutum quantum
appellatum.
2. O acervo probatório constante dos autos demonstra, de forma incontroversa,
que a dinâmica dos fatos transcorreu tal qual a narrativa apresentada na Peça
Pórtico acusatória, e que as elementares do delito previsto no art. 240, caput, do
CPM, estão presentes na hipótese em apreço.
3. A autoria resta inequívoca, pois, desde a fase de investigação policial, o
Apelante confirmou estar na posse do objeto, alegando não tê-lo devolvido no
momento da revista, apenas por receio de ser alvo de zombarias dos colegas
presentes. Comprovando a materialidade, além do escólio testemunhal, consta
nos autos laudo pericial que descreve, com precisão, as características técnicas e
o valor estimado do aparelho celular objeto do delito.
4. Também a culpabilidade do Acusado encontra-se configurada, diante da
confirmação de que a conduta proibida foi executada de forma deliberada, livre
e consciente, notadamente a partir do momento em que o Réu, na posse
da res pertencente a outrem, teve a oportunidade de devolvê-la, durante a
revista, e não o fez, circunstância que demonstra o dolo presente em seu
proceder.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. À vista das circunstâncias dos autos e da robustez do caderno probatório,
nenhuma das teses arguidas pela Defesa, a fim de excluir a responsabilidade
penal do Apelante, merece prosperar.
6. Devem ser afastados os pleitos de incidência do princípio do in dubio pro
reo, aplicação do art. 240, §1º, do CPM e enquadramento do crime no art. 240,
§2º, do CPM, pois o Acusado, em nenhum momento, manifestou-se no sentido
de devolver a res furtiva, de modo voluntário.
7. Quanto à incidência do princípio da presunção de inocência, não se põe em
xeque, meramente, o impacto patrimonial gerado pela prática delitiva, mas a
afronta aos valores morais e éticos que emolduram o ambiente castrense. Além
disso, o valor pecuniário do bem subtraído supera, em muito, o limite do furto
bagatelar, previsto no CPM.
8. Tendo em vista o Réu não mais integrar o efetivo da Força Aérea Brasileira,
não há sequer possibilidade jurídica de apreciação do pleito defensivo de
desclassificação da conduta para transgressão disciplinar.
9. Apelo defensivo a que se nega provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo e, quanto ao mérito, negar-lhe
provimento, a fim de manter incólume a Sentença que condenou o ex-Soldado PATRICK
COSTA LOPES, como incurso no art. 240 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em
todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou, por
unanimidade, o ex-Soldado PATRICK COSTA LOPES, como incurso no art. 240, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições do art. 84 do CPM, bem como o
direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto, de acordo com o art. 33, §1º,
alínea "c", do Código Penal comum.
Constam como processos relacionados a Ação Penal Militar (APM) nº
7000409-28.2023.7.01.0001/RJ e o Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000292-
37.2023.7.01.0001/RJ.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia, in verbis (evento 1 da APM):
“[...] Por, no dia 26/03/2023, no âmbito do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica
do Rio de Janeiro, o denunciado ter subtraído, para si, o aparelho celular pertencente ao
militar S2 SNE GUSTAVO STEFANO NEVES ALAMEDA.
Segundo consta nos autos, no dia 26/03/2023, por volta das 7h35m, o S2 SNE GUSTAVO
STEFANO NEVES ALAMEDA encontrava-se no alojamento do Parque de Material de
Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro para vestir sua farda, ocasião em que colocou o
seu aparelho celular ao lado de sua mochila. Após ter entrado em forma, às 8 horas, ao
procurar sua identidade militar, que estaria na capa de seu celular, deu-se conta da falta do
referido aparelho, ocasião em que solicitou autorização para procurá-lo no alojamento e no
rancho da Organização Militar, local esse último no qual havia estado pouco tempo antes
para tomar café da manhã, não logrando êxito na busca.
Segundo depoimento da testemunha 1º Ten ESP AER COM ANTÔNIO CARLOS MOREIRA
DE ALMEIDA, no dia dos fatos, quando tomava o seu café da manhã, foi abordado pelo S2
STEFANO questionando-o se alguém tinha visto um celular, uma vez que havia perdido o
aparelho que lhe pertencia. Em razão de não lhe ter sido reportado qualquer achado, o 1º Ten
MOREIRA passou a realizar uma busca ao referido celular nas dependências da Organização
Militar, oportunidade em que resolveu fazer uma revista corporal e nos pertences da equipe de
militares que estava entrando de serviço. Nessa ocasião, percebeu que o ora denunciado, S2
LOPES, estava intranquilo e, enquanto fazia a revista em outros militares, passou atentar para
suas reações. Pouco antes de chegar a vez de revistar o denunciado, a testemunha percebeu
que o mesmo estava mexendo na gandola na altura do abdômen, de onde retirou um celular da
cor azul, aproximando-se, ato contínuo, das bolsas que estavam próximas à calçada,
afastando-se em seguida. Por ocasião da revista ao denunciado, o 1º Ten MOREIRA solicitou-
lhe a exibição de seu aparelho celular, vindo-lhe a ser apresentado um aparelho de cor
amarela. Diante disso, o 1º Ten MOREIRA dirigiu-se para o local onde viu o denunciado
colocar o aparelho celular retirado de sua gandola, encontrando o aparelho pertencente ao S2
STEFANO, exibindo-o para todos na ocasião (fls. 1/2 digitais, vol 4, ev. 1).
O procedimento de revista e o modus operandi utilizado pelo denunciado para esconder o
aparelho celular por ele furtado, retirando-o de sua gandola e o escondendo, ato contínuo,
atrás de uma mochila que estava no chão, foi presenciado pelos militares S2 EMINEM
ALESSANDRO FERREIRA NOGUEIRA, S2 SNE DAVI DE SOUSA MERENCIO DA SILVA e
S2 SAD LUCCAS ANDRADE DA SILVA, conforme se verifica do teor de seus depoimentos
(fls. 1/3 digitais, vol. 5, ev. 1).
Em sede policial, o denunciado admitiu que o aparelho celular então pertencente ao S2
STEFANO estava em seu poder, alegando, no entanto, que havia ficado com vergonha de
devolvê-lo e ser “zuado pelos amigos” (fl. 1 digital, vol. 4, ev. 1), versão essa divorciada de
sua atuação por ocasião da revista realizada, quando, em verdade, apenas se preocupou em
evitar o flagrante ao delito que havia acabado de cometer.
Dessa forma, depreende-se dos elementos informativos coligidos no presente apuratório que o
denunciado, o S2 SNE PATRICK COSTA LOPES, de forma livre e consciente, praticou o crime
descrito no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente denúncia,
com a consequente citação do denunciado, a fim de se ver processar e julgar perante essa
Justiça Castrense, até decisão final. [...]”
A Exordial acusatória foi recebida em 26/04/2023, ocasião em que o Juiz
Singular designou a data de 18/05/2023 para a audiência de oitiva do Ofendido, S2 SNE
GUSTAVO STEFANO NEVES ALAMEDA, e das testemunhas arroladas pela Acusação, o
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1º Ten Esp AER Antônio Carlos Moreira de Almeida, o S2 SNE Eminem Alessandro Ferreira
Nogueira, o S2 SNE Davi de Sousa Merencio da Silva e o S2 SAD Luccas Andrade da Silva
(evento 1, RECDEN2 e INIC1, da APM).
Ainda na mesma oportunidade, o Ministério Público Militar requereu ao Juízo a
quo providências para a juntada aos autos da folha de antecedentes criminais do Acusado
(FAC), bem como do laudo de avaliação da res furtiva, o que foi deferido (eventos 1, 16 e 17
da APM).
O Réu foi citado em 23/05/2023 (evento 45 da APM).
Na data fixada para a realização da audiência, o Denunciado não compareceu
nem apresentou justificativa (eventos 68 e 72, Ata/Vídeo, da APM).
Redesignada a audiência para 27/06/2023, o Réu foi qualificado e interrogado e,
também, foram ouvidas as testemunhas indicadas pela Acusação (eventos 118 e 119,
Vídeo/Ata, da APM).
A Defesa do Acusado não arrolou testemunhas (evento 119, ATA, da APM).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Parquet das
Armas nada requereu (evento 124 da APM).
A Defesa, a seu turno, manifestou-se no sentido de ser oficiado à Organização
Militar, a fim de “solicitar as imagens disponíveis no percurso do alojamento ao refeitório,
bem como dos postos de 00, 01 e 02, no dia e horários dos fatos, em especial, que possa
visualizar a revista informada pela Tenente MOREIRA” (evento 127 da APM). Em despacho,
o Magistrado deferiu o pleito (evento 129 da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa apresentaram suas
alegações escritas (eventos 138 e 140, respectivamente, da APM).
Em 30/08/2023, o III Comando Aéreo Regional, por meio do Ofício nº
222/AJUR/6233, informou nos autos o licenciamento do Acusado, consoante o Boletim
Interno nº 148, de 14/08/2023, do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (evento 158 da
APM).
Em despacho, o Juiz a quo saneou o feito, designando o dia 29/08/2023 para a
audiência de instrução e julgamento (evento 142 da APM).
Em que pese o Réu ter sido devidamente intimado, este não compareceu à
audiência na data fixada (eventos 148 e 161 da APM). O ato judicial foi reagendado para
14/09/2023, quando, de igual forma, o Denunciado manteve-se ausente (evento 173 da
APM).
Redesignado o julgamento para 26/09/2023, o Acusado, ciente da nova data,
uma vez mais deixou de comparecer. Na ocasião, a Acusação requereu a decretação da
revelia. A Defesa Pública, por sua vez, manifestou-se pelo prosseguimento do feito, sem a
presença do Réu (evento 187 da APM).
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente instaurada a Sessão de Julgamento, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando o
Réu nas sanções do art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 84 do CPM, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime inicialmente aberto, conforme o art. 33, §1º,
alínea "c", do Código Penal comum (eventos 184 e 187, Vídeos/Ata, da APM).
A Sentença foi publicada em 31/10/2023 (evento 191 da APM).
Inconformada, a Defesa interpôs Apelação (evento 195 da APM).
Em suas razões recursais, o Órgão defensivo alega a negativa da autoria delitiva
e sustenta a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo, ponderando que não foi
provado o dolo do Acusado, argumentos nos quais se firma para requerer a incidência do
Princípio da Presunção de Inocência em favor do Denunciado. Nesse fio, destaca a Defesa, in
verbis:
“Ou seja, não só é impossível afirmar a presença do dolo, como também estamos diante de
uma conduta bagatelar, que deve ser apenas resolvida na esfera administrativa disciplinar
com a exclusão do réu da força, nada mais.
Ante todo o exposto, a conduta do acusado deve ser considerada atípica seja pelo não
enquadramento no tipo penal incriminador, dada a atipicidade material da conduta, fato que
Processo n. 7000409-28.2023.701.0001 11/14 será bem explorado no próximo item, seja pela
ausência do elemento subjetivo do tipo, e os acusados absolvidos nos termos do art. 439
alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’.”
Requer, ainda, o enquadramento do caso na hipótese prevista no art. 240, §§ 1º
e 2º, do CPM, tendo em vista a recuperação integral do bem por parte do Ofendido, motivo
que, no seu entender, justificaria a desclassificação da conduta para infração administrativa
disciplinar.
Ao final, a Defesa Pública conclui (evento 204 da APM), in verbis:
“Assim, requer a Defensoria Pública da União seja por Vossas Excelências: (1) recebido o
presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a devolução plena a esse Processo n.
7000409-28.2023.701.0001 14/14 Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau
de jurisdição; e (2) provido o apelo, de modo a reformar a sentença para absolver PATRICK
COSTA LOPES da imputação do delito do art. 240 do CPM pela atipicidade da conduta (439,
“b”, do CPPM) subjetiva e material da conduta e, caso afastados os argumentos, que seja
desclassificada a conduta para infração administrativa disciplinar. [...]”
Em sede de contrarrazões, o Parquet castrense manifesta-se pelo desprovimento
da Apelação e pela manutenção da Sentença, em sua integralidade, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 207 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, posicionou-se pelo conhecimento
e desprovimento do Apelo defensivo, a fim de o Decisum recorrido ser mantido em todos os
seus jurídicos e legais efeitos (evento 07).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
A insurgência é cabível, tempestiva e foi interposta por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecida.
Não há preliminares a serem enfrentadas, contudo, ao final da peça recursal, a
Defesa pugna pela devolução plena de toda a matéria discutida em primeira instância,
pretendendo ser conferida a amplitude máxima ao efeito devolutivo da Apelação.
É certo que a Apelação devolve ao Tribunal o exame integral da matéria
discutida na demanda, o que se denomina efeito devolutivo amplo. Porém, não se pode
confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de grave mácula aos
próprios e caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas.
A seu turno, as questões de ordem pública são suscetíveis de questionamento,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, visto que são imunes ao
fenômeno da preclusão, em qualquer das suas formas, vale dizer, lógica, temporal ou
consumativa.
Destarte, ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua
contradita submetem a exame pelo Tribunal apenas as questões adstritas aos limites da
irresignação manifestada no Apelo, de acordo com as regras que lhe são inerentes,
materializando, assim, a aplicação do Princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Dessa forma, aspectos outros discutidos durante a instrução processual, que não
estejam circunscritos ao recurso manejado pelo Apelante, estarão fora do escopo de análise
da insurgência, tal quais as questões eventualmente atingidas pela preclusão.
Este entendimento é assente neste Sodalício, consoante ilustra o seguinte
julgado:
“APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA VIA VIDEOCONFERÊNCIA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. UNANIMIDADE. DESPROVIMENTO. I - Aplica-se ao recurso de
apelação o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que determina que o seu
efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de
ordem pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não conhecida.
Decisão unânime. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000245-64.2021.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 17/2/2022. Data de Publicação: 3/3/2022).” (Grifo nosso)
Posto isso, afasto a pretensão recursal de devolução integral a esta Corte de toda
a matéria discutida na instância de primeiro grau e passo ao enfrentamento das razões
consignadas pela Defesa Pública, em favor do Apelante.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Apelo manejado em face de Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado PATRICK COSTA LOPES, pela prática do
crime de furto, com espeque no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
conforme acima relatado (evento 1, SENT6, da Apelação).
O Colegiado a quo acolheu a narrativa acusatória, segundo a qual o Acusado,
aproveitando estar só em alojamento do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do
Rio de Janeiro (PAME-RJ), subtraiu telefone celular pertencente a seu colega de farda, S2
SNE GUSTAVO STEFANO NEVES ALAMEDA.
Inconformada com a condenação, a Defesa postula ser o Apelante absolvido,
com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, alegando a atipicidade da conduta, por
inexistência de dolo, e, subsidiariamente, pugnando pela desclassificação para a hipótese
prevista no art. 240, §§1º e 2º, do CPM, haja vista a suposta ausência de lesão jurídica ao
patrimônio, em face da devolução do bem ao proprietário (evento 1, RAZAPELCRIM3, da
Apelação).
A meu ver, a pretensão defensiva não merece prosperar.
Em breve cronologia dos fatos, extrai-se do caderno processual que o Ofendido
deixou o seu telefone móvel (Smartphone Motorola G9 Play) em alojamento da Organização
Militar e retirou-se, para o início de suas atividades diárias. Deu-se conta de que o celular
havia desaparecido quando regressou em busca de sua identidade militar, que estava guardada
na capa do aparelho.
Não logrando êxito nas buscas que realizou pelas imediações do alojamento,
comunicou o fato ao seu superior, 1º Ten ESP Antônio Carlos Moreira de Almeida, Oficial de
Dia do dia antecedente, que, na sequência, iniciou procedimento de revista em militares que
se preparavam para o Serviço de Guarda ao Quartel.
Durante a revista, as testemunhas arroladas pela Acusação - S2 Eminem
Alessandro Ferreira Nogueira, S2 SNE Davi de Sousa Merencio da Silva e S2 SAD Luccas
Andrade da Silva, além do Oficial que conduziu o procedimento - observaram que o Réu
ficou bastante intranquilo e retirou de seu uniforme um telefone celular, ocultando-o por trás
de uma mochila, que estava no chão (eventos 118/119, VÍDEOS e ATA1, da APM).
Em razão da atitude do Apelante, o 1º Ten ESP Antônio Carlos Moreira de
Almeida pediu a ele que mostrasse seu telefone celular, quando foi apresentado um aparelho
de cor diversa daquele visto sendo colocado próximo à mochila, o que, de imediato, suscitou
dúvida e a presunção do delito, em desfavor do Réu.
Em seguida, o Tenente solicitou que o Acusado lhe mostrasse o objeto que
havia colocado perto da mochila, quando este lhe apresentou o telefone celular da Vítima.
À vista do cenário fático descrito, o Parquet Castrense classificou a conduta do
Réu nas tenazes do art. 240, caput, do CPM, tipo penal que retrata a figura típica do furto,
cuja tutela visa, precipuamente, à salvaguarda do patrimônio, constituindo crime material:
Furto simples
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
O acervo probatório constante dos autos demonstra, de forma incontroversa,
que a dinâmica dos fatos transcorreu tal qual a narrativa apresentada na Peça Pórtico e que as
elementares do tipo penal imputado estão presentes, in casu.
1. Da conformação delitiva
A autoria do fato é inequívoca e, desde a fase de investigação policial, o
Apelante não negou estar de posse do objeto, alegando, apenas, vergonha de devolvê-lo no
momento da revista, por receio de ser alvo de zombarias dos demais colegas presentes.
Em seu interrogatório em Juízo, o Réu confirmou que esteve, de fato, com o
celular da Vítima, nos seguintes termos, in verbis:
“[...] Perguntado qual foi o motivo que levou o Sr a pegar o aparelho celular, respondeu que:
‘Eu achei, só que eu ia entregar na guarda... minha intenção era essa, entregar na guarda. Aí
eu aa esperar eu armar primeiro, pra entregar, na guarda....’. Perguntado onde encontrou o
objeto, respondeu que ‘Eu achei durante o percurso que... eu tava vindo pro alojamento. Eu
tinha tomado um café e ía entrar de serviço.... aí eu tava indo pro alojamento... e achei.’”
(evento 118, VÍDEO 3, minuto 5’48”, da APM)
A prova testemunhal coletada nos autos é consentânea com a declaração do
Acusado, pois, em que pese as testemunhas ouvidas em Juízo não terem presenciado o Réu
apossar-se do aparelho telefônico, três delas foram uníssonas em atestar que o viram retirar
do uniforme a res furtiva, quando da revista, e colocá-la por detrás de uma mochila no chão,
momento em que foi surpreendido (evento 118, VÍDEOS, da APM).
De igual modo, também quanto à materialidade não remanescem dúvidas.
Além da própria confirmação do evento criminoso, extraída do escólio
testemunhal, consta nos autos laudo pericial que descreve com precisão as características
técnicas do aparelho celular, estimando seu valor de mercado em, aproximadamente, R$
1.274,39 (mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) (eventos 64 e 65 da
APM).
Acerca da presença do dolo na ação do Réu, não obstante o cenário de certeza
em relação à existência do fato, a Defesa, nas razões do Apelo, explora a alegação de que
aquele encontrava-se de posse do bem por tê-lo “achado”, mas que não agiu com a intenção
de assenhoramento definitivo da res, argumento utilizado para fundamentar a suposta
atipicidade da conduta, por ausência de dolo.
A respeito do comportamento do Acusado, colha-se o depoimento em Juízo do
1º Ten ESP ANTÔNIO CARLOS MOREIRA DE ALMEIDA, Oficial responsável pela
revista que resultou na recuperação do telefone, in litteris:
“[...] Sobre o dia, em linhas gerais, assim, na minha visão ali ele teve a chance de voltar
atrás quando eu fiz a pergunta perante todos que estavam entrando de serviço ali, se alguém
tinha achado o aparelho e etc, ou seja, teve uma chance de remediar, é eu entendo que pela
identidade do Stefano estar na capa do celular e a capa ser transparente, era evidente quem
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era o dono, então, no meu entendimento, por mais que ele tenha achado, ele escolheu ficar
em posse do aparelho alheio, não era dele e ele fez essa escolha entrando de serviço. E o que
eu acho mais grave é o colega que estava na mesma equipe que ele, entrando de serviço.
Então assim, foi uma escolha errada né, mas ao mesmo tempo eu não vejo naquele momento
ali, já tinha tirado outros serviços com Lopes, não vejo ele assim, ele nunca teve uma atitude
que denotasse que ele fosse uma pessoa de má índole, etc e tal. Eu acho que foi uma
oportunidade ali e ele fez a escolha errada, como a gente vê sempre por aí né, fez uma escolha
errada enfim, e eu, como tive ciência do fato e atuei ali, eu tive que dar sequência né, não
podia deixar a coisa passar em branco né, vamos dizer assim, passar despercebido ali, fingir
que nada aconteceu. [...]” (evento 118, VÍDEOS 1 e 2, da APM). (Grifos nossos)
Na esteira do depoimento transcrito, exsurge do caderno probante que a versão
de o Apelante pretender restituir o aparelho celular que sabia não ser de sua propriedade
ressai isolada nos autos, pois o próprio comportamento adotado pelo Réu não denota a
intenção de restituir o bem, e não há qualquer testemunho ou indício capaz de corroborar tal
tese. Ao contrário, o fato de haver tentado desvencilhar-se do aparelho durante a revista é um
indicativo seguro de que o Acusado pretendia ocultar o aparelho celular que não lhe
pertencia, ao invés de entregá-lo naquela oportunidade, que se destinava exatamente à
recuperação do objeto, como relatou o depoimento adrede transcrito.
Nessa toada, a intenção de executar a conduta proibida encontra-se delineada no
caderno probatório, notadamente a partir do momento em que o Apelante, na posse da res que
pertencia a outrem, teve a oportunidade de devolvê-la, durante a revista, e não o fez,
circunstância que materializa o dolo presente em seu agir.
Acerca do elemento subjetivo do furto, Guilherme de Souza Nucci esclarece
que o dolo do agente de apoderar-se, com ânimo definitivo, é pressuposto para a configuração
do crime em testilha, senão vejamos:
“A consumação do furto é tema polêmico e de difícil visualização na prática. Em tese, no
entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e
disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime
material (aquele que se consuma com o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do
ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa e tranquila do agente. [...]”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado - Guilherme de Souza
Nucci - 4ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 362.) (Grifos nossos)
Verifica-se, pois, que o simples fato de o bem ser afastado da posse da vítima
não basta para se classificar a ação como criminosa, exigindo do agente o desejo de apoderar-
se daquilo que não lhe pertence, com animus de definitividade, sendo este o requisito
intrínseco à ação de “furtar”, aspecto que, diversamente do que pretende fazer crer a Defesa
Pública, encontra-se firmemente caracterizado na hipótese sub oculi.
Nesse fio, é indiferente o curto lapso temporal em que o Réu se manteve na
posse da coisa alheia móvel, assim como também não influi no caso em apreço o alegado
receio do Acusado de, ao restituir o bem, vir a ser alvo de chacotas e brincadeiras por parte de
seus colegas de farda, conforme relata a testemunha 1º Ten ESP ANTÔNIO CARLOS
MOREIRA DE ALMEIDA, no fragmento de seu depoimento, a seguir colacionado:
“Juiz: Mais o que ele fez lá.... o que ele falou com o senhor? Testemunha: Então, aí depois a
gente conversando informalmente até né, quando ele já estava de custódia ali do graduado, eu
falei pra ele, porque você não se acusou no momento que eu perguntei se alguém tinha visto,
alguém que estava com... nós chegamos a ligar pro telefone né, só que chamou, e não
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atendeu, devia estar no silencioso né, e ele alegou que tinha achado, ele não tinha roubado,
ele tinha achado, e que é... ele alegou que tinha achado e que ele não tinha roubado e tal, que
ele tinha ficado com vergonha... lembrei que ele tinha ficado com vergonha de se acusar
naquele momento, na frente dos demais, porque íam zoar ele, chamar ele de ladrão e etc.
Foi isso que ele falou. [...]” (evento 118, VÍDEO 2, minuto 0’52”, da APM) (Grifos nossos)
Além disso, destaco que o Oficial, em seu depoimento, afirmou que o Réu não
soube dizer onde encontrou o aparelho, foi “impreciso” e apresentou “mais de uma versão
dos fatos” (evento 118, VÍDEO 2, minuto 4’30”, da APM). Também esclareceu que o
procedimento de revista foi realizado imediatamente após a indagação à tropa a ser revistada,
acerca do paradeiro do celular, e ressaltou que, antes disso, foram empreendidas outras
tentativas de localizar o objeto, incluindo ligações para o número do Ofendido e busca
presencial no caminho percorrido por ele (evento 118, VÍDEO 2, minuto 6’50”, da APM).
Posto isso, o comportamento do Apelante, durante o decorrer das ações
empreendidas na busca pelo aparelho celular, é firme indicativo de sua intenção de apropriar-
se do bem.
Tanto assim ocorre que a ênfase da retórica defensiva repousa na alegação de o
Réu não haver entregue a res furtiva, por ocasião da revista, porque “ficou com vergonha de
entregar e ser zuado pelos amigos” (evento 118, VÍDEO 02, da APM). No entanto, caso bem
intencionado, teria informado haver “encontrado” o aparelho celular em seu trajeto, até
porque estava na posse do bem há, aproximadamente, uma hora, contudo, agindo em sentido
oposto, tentou escondê-lo, sorrateiramente.
À vista desse panorama, o dolo com que se houve o Acusado desponta nítido
dos traços objetivos de seu proceder, pois verifica-se, na instrução probatória, a vontade
deliberada, livre e consciente, de subtrair o aparelho celular, com a intenção de apropriação
do bem.
A culpabilidade, portanto, resta configurada, uma vez que o pressuposto para a
responsabilização pelo crime imputado ao agente consiste, fundamentalmente, na
comprovação de que ele, no momento de seu agir, detinha a consciência da ilicitude, ou que
lhe era exigível conduta diversa.
Verifica-se, em consequência, a perfeita conformação delitiva no presente feito.
Na sequência, impende abordar os argumentos suscitados pela Defesa, em socorro do
Acusado.
2. Das teses defensivas
Cumprindo seu múnus institucional, a Defensoria Pública da União invoca
diversas teses, buscando isentar o Apelante da responsabilidade pela conduta delitiva.
A primeira linha de argumentação da Defesa consiste na absolvição do
Réu, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, alegando a ausência de dolo, e requerendo
a incidência do Princípio da Presunção de Inocência, em seu favor, in verbis:
“Ademais, o depoimento em sede de instrução preliminar também revela a total falta do
elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de praticar o tipo penal incriminador.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, chama a DPU atenção para o fato do assistido ter respondido ao sindicante que
achara o telefone e ficara com vergonha de entregar e ser zuado pelos amigos. (Evento 01,
Doc. 04. Página 01 digital APF).
Ou seja, da prova colhida nos autos, além de não restar provado o DOLO elemento essencial
do tipo, tem-se dúvida efetiva sobre a materialidade que deveria conduzir ao menos a
absolvição em razão da necessidade de aplicação do brocardo in dubio pro reo.”
A reinvindicação defensiva não encontra abrigo na hipótese em apreço.
A mera alegação de que o Acusado ficou envergonhado de informar que “tinha
encontrado” o aparelho celular não tem o condão de, por si só, afastar o animus furandi que
ressai cristalino da conduta por ele praticada.
Se assim não fosse, saberia dizer, com precisão, o local em que encontrou o
telefone, sobretudo porque permaneceu na posse da res por cerca de uma hora, tempo
insuficiente para o Apelante simplesmente “esquecer” o local do achado.
Outrossim, o gesto dissimulado do Réu, de tentar ocultar o aparelho celular
durante o ato de revista, atrás de mochila que estava no chão, quando percebeu que seria
desmascarado, fato presenciado pelas testemunhas, é um indicativo seguro de que não
pretendia restituir prontamente o celular.
Nessa vereda, mostra-se acertado o raciocínio expendido pelo Juízo a quo, que
asseverou em seu veredicto, in litteris:
“As testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar S2 SNE Davi de Sousa
Merencio da Silva, S2 Sad Lucas Andrade da Silva e 1º Ten Esp Aer Antônio Carlos Moreira
de Almeida, apesar de não terem presenciado a subtração do celular pelo acusado, viram
quando o aparelho foi encontrado com ele durante a revista, tendo esse último, oficial de dia
na data do fato, relatado, em resumo, ao Evento 118, que viu o acusado tirar o celular na
altura da gandola e tentar escondê-lo; que, após verificar que o aparelho estava com o
acusado, mostrou a todos, não tendo ele negado, apenas abaixado a cabeça; que, após,
durante o depoimento, o acusado disse que teria achado o celular, e não roubado, mas teria
ficado com vergonha de se acusar na frente dos demais; que o réu não disse onde encontrou
o celular. A última testemunha do MPM, S2 SNE Eminem Alessandro Ferreira Nogueira, não
presenciou o fato e nem soube se o acusado pegou o aparelho. A Defesa não arrolou
testemunhas.
Em vista desse cenário probatório, extremamente desfavorável ao Réu, não há de se acolher
as teses da Defesa de inexistência de provas e de negativa de autoria do crime. Sua alegação
de que o acusado encontrou o aparelho, mas ficou com medo de devolver a ser ridicularizado
pelos colegas de caserna, não encontra eco nas provas, principalmente, pelo fato de o
acusado, apesar de dizer que encontrou o celular, em momento algum indicou o local nem
em que circunstâncias, o que deixa sua versão sem a mínima credibilidade.” (evento 1,
SENT6, da Apelação) (Grifos nossos)
Em sentido oposto do que sustenta a Defesa, o fato de o laptop do Ofendido,
que estava, em tese, ao lado do telefone móvel, em uma das camas do alojamento, não ter
sido alvo da ação maliciosa, não concorre positivamente em favor do Apelante, tratando-se de
afirmação descontextualizada nos autos.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo compasso, também não auxilia na descaracterização do dolo o fato
de o Apelante não haver descartado a carteira de identidade da Vítima, que estava na capa do
celular. Em outra direção, consta nos autos que a capa protetora do aparelho era transparente,
sendo, por conseguinte, impossível que o Réu não tenha conseguido identificar, de plano, a
titularidade do bem, questão não refutada durante a dilação probatória.
Prossegue a Defesa, afirmando que a ausência de confirmação da
autoria, mediante a verificação das imagens das câmeras de vigilância do interior do
aquartelamento, requisitadas durante a instrução e não fornecidas, por terem sido destruídas,
após o prazo de 30 (trinta) dias, obsta a certeza da autoria delitiva (eventos 130/132, da
APM).
Ocorre que a mera existência de sistema eletrônico de vigilância não impede a
consumação da prática delitiva, de per si. Desse modo, caberá ao Julgador examinar, caso a
caso, a presença das elementares do tipo penal, em cotejo com o conjunto probatório
produzido nos autos, de forma que a alegação defensiva esmaece de sentido.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou esse posicionamento no
Enunciado nº 567, com o seguinte teor:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança
no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do
crime de furto.”
Refutados os argumentos da Defesa, afasta-se, por conseguinte, qualquer
possibilidade de aplicação do princípio do In Dubio Pro Reo ao caso em apreciação.
Em igual senda, não merece amparo a tentativa da Defesa de dimensionar a
conduta investigada nos preceitos contidos nos §§1º e 2º do art. 240 do CPM, de o delito ser
considerado “bagatelar”, da aplicação, em favor do Réu, do Princípio da Insignificância e,
de forma subsidiária, a desclassificação do fato para infração disciplinar, tudo sob o
argumento de que não houve lesão jurídica na espécie e que o bem foi integralmente
restituído ao Ofendido.
Para a aplicação do art. 240, §1º, do CPM, é necessário verificar a primariedade
do Acusado e também o valor do objeto do crime.
A respeito da primariedade do Apelante não há controvérsia.
O valor do bem, por outro lado, longe está de se afigurar de pouca monta,
porquanto avaliado em R$ 1.274,39 (mil e duzentos e setenta e quatro reais e trinta e nove
centavos), valor que não pode ser considerado inexpressivo, em se tratando a Vítima de
soldado (eventos 64 e 65 da APM).
Cite-se, por oportuno, que, apesar de a dicção do citado § 1º do art. 240 do
CPM indicar como de pequeno valor o bem “que não exceda a um décimo da quantia mensal
do mais alto salário mínimo do país”, a tendência jurisprudencial caminha em sentido mais
amplo, buscando verificar a caracterização do “pequeno valor” segundo cada caso concreto,
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permitindo, assim, sua caracterização em quantias que excedam o parâmetro fixado, bem
como, em sentido inverso, vedando sua incidência em valores aquém do estabelecido na
norma.
Esse posicionamento é objeto de apreciação por Cícero Robson Coimbra, que
assim preleciona, in verbis:
“Essa visão também pode ser encontrada em outras cortes, vedando-se a equiparação ao
salário mínimo e fomentando, no caso concreto, que se verifiquem outros elementos, como o
impacto patrimonial para o sujeito passivo. Nesse sentido, embora afeta ao crime de dano,
vide a Apelação Criminal n. 2.009, julgada pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais,
em 17 de abril de 1997, relator o Juiz Paulo Duarte Pereira:
‘Desvinculando-se do salário mínimo, por força constitucional, o parâmetro do conceito de
pequeno valor do dano fica a critério do julgador a avaliação de sua extensão, devendo
considerá-lo em relação ao prejuízo causado ao patrimônio da vítima.’
Note-se que a visão em comento permite, obviamente, decisão desfavorável, quando, mesmo
que o valor da coisa seja inferior a um décimo do salário mínimo, o princípio da
insignificância pode não ser reconhecido [...].” (IN COIMBRA NEVES. Cícero Robson.
Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6ª edição, revista, ampliada e atualizada -
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger - São Paulo: Editora JusPoivm, 2022.
Pág. 1419) (Grifos nossos)
Destarte, mostra-se impossível ter como atípica a conduta do acusado, em razão
do pretenso pequeno valor do bem furtado, considerando-se a ação como “bagatelar”, porque
no contexto dos fatos aquele possui valor deveras representativo.
Melhor sorte não assiste à Defesa, quando invoca a incidência do Princípio da
Insignificância na espécie. É consabido que, no crime de furto, não se põe em xeque,
meramente, o impacto patrimonial gerado pela prática delitiva, mas a afronta perpetrada aos
valores morais e éticos que emolduram o ambiente castrense.
No presente caso, trata-se de furto praticado contra colega de farda, durante o
expediente e dentro de alojamento, espaço de convivência em que a confiabilidade e a
camaradagem devem imperar entre os pares. Logo, a despeito de qualquer prejuízo financeiro
causado ao Ofendido, a sanção penal possui contornos relacionados à dinâmica castrense,
visando ao restabelecimento da disciplina e da ordem.
O panorama fático dos autos longe está de ser considerado insignificante aos
olhos do Direito Castrense.
Isso porque o esteio valorativo do Direito Penal Militar avança e se aprofunda
em seara onde o Direito Penal comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que,
invariavelmente, no ordenamento penal comum, seriam passíveis de apreciação sob o manto
do princípio da insignificância, na órbita castrense, exigem valoração diversa.
No âmbito do Direito Penal Castrense, os bens jurídicos tutelados ultrapassam
cada tipo penal isoladamente considerado, e a preservação da hierarquia e da disciplina
repousa no âmago desta Justiça Especializada.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, conforme firmemente assentado pela Corte Constitucional, em
sucessivos e uniformes julgados, para a aplicação do Princípio da Insignificância, devem ser
levados em conta, pelo menos, quatro vetores, de forma cumulativa, a saber: a) mínima
ofensividade da conduta; b) inexpressividade da lesão jurídica causada; c) reduzido grau de
reprovabilidade da conduta; e, por fim, d) ausência de periculosidade social da ação.
A título ilustrativo, trago à colação o seguinte precedente do E. STF, in litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da
insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do
fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da
ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela
prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi
estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que
desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando
exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade
social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica
da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 133043, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016,
Processo Eletrônico DJe-105. Divulg. 20/5/2016. Public. 23/5/2016) (Grifou-se)
Logo, a presença de apenas um ou dois dos citados pressupostos não é bastante
para sustentar a incidência do referido princípio, além da necessidade de se considerar as
peculiaridades ínsitas a cada caso concreto.
Assim ocorre no presente cenário delitivo, cujas circunstâncias não autorizam,
de maneira alguma, a caracterização da conduta do Acusado como minimamente ofensiva,
menos ainda como possuidora de reduzido grau de reprovabilidade, por atingir, para além do
patrimônio do Ofendido, a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares das Forças
Armadas, o que impede, em absoluto, a aplicação do Princípio da Insignificância.
Em idêntico viés, também não prospera o pleito defensivo de enquadramento do
crime no art. 240, §2º, do CPM, que prevê a figura do furto privilegiado, estabelecendo que,
se o criminoso é primário e restitui a coisa subtraída ao seu dono, ou repara o dano
provocado, antes de instaurada a ação penal, faz jus à atenuação da pena cominada, de um a
dois terços.
O caso sub examine não comporta uma leitura que o enquadre no dispositivo
invocado, pois o Acusado, em nenhum momento, manifestou-se no sentido de devolver a res
furtiva de modo voluntário. Na verdade, em sentido oposto, ele foi flagrado na posse do
aparelho celular, tentando escondê-lo atrás de uma mochila, no transcurso de revista.
Segue a Defesa, requerendo a desclassificação da conduta para mera
transgressão disciplinar, de forma a afastar a tutela estatal, cedendo espaço para eventual
reprimenda a ser aplicada na esfera administrativa, à luz do Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica, inteiramente despida do tônus criminal. Nesse sentido, argumenta, in verbis:
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ora, o bem jurídico tutelado pela norma penal é o patrimônio, cabe afirmar que não houve
lesão ao bem jurídico tutelado, o bem fora restituído.
Assim, diante do contexto, a ponderação é medida necessária para o enquadramento da
conduta como mera infração disciplinar.
Logo, se a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 240 do Código Penal Militar, é
inexistente, não se mostra razoável sujeitar o Réu à sanção penal prevista na citada norma
incriminadora.” (Grifos no original)
O raciocínio defensivo deve ser mantido ao largo, tanto pela comprovada
existência de lesão ao bem jurídico atingido, pois a restituição somente ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do agente, como, sobretudo, pela gravidade da conduta
criminosa, em face do arcabouço valorativo das Forças Armadas, já assinalado.
Importa citar que o Acusado foi licenciado das fileiras da Força Aérea
Brasileira, a contar de 30/06/2023, conforme atesta o Boletim Interno nº 148, de 14/08/2023,
noticiado por meio do Ofício nº 222/AJUR/6233, do Terceiro Comando Aéreo Regional (III
COMAER), de 30/08/2023 (evento 158 da APM).
Dessa forma, em termos efetivos, sequer existe a possibilidade jurídica de o fato
ser considerado infração disciplinar, uma vez que o Réu não mais integra o efetivo da
Aeronáutica, tendo deixado de ostentar a condição de militar.
Alfim, a Defesa pugna pelo prequestionamento “de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição”. Entretanto, o faz de maneira genérica, sem indicar os
dispositivos constitucionais que acredita violados, ao mesmo tempo em que também não
explicita os fundamentos de suporte argumentativo, no corpo do Apelo manejado.
É posicionamento consagrado nesta Corte Castrense que as regras ou princípios
constitucionais eventualmente afrontados no Decisum recorrido devem ser demonstrados de
modo claro e preciso, com o intuito de se evidenciar a observância ao direito à
fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal.
Não se verifica, no caso em testilha, qualquer violação a preceito constitucional,
hábil a justificar o presente prequestionamento, ainda que o desiderato pretendido pela
Defesa seja, tão somente, assegurar a pretensa interposição futura de Recurso Extraordinário.
Trata-se de pleito sem qualquer amparo, motivo pelo qual deve ser afastado.
3. Conclusão
À luz de todas as considerações alinhavadas, estão plenamente comprovadas a
materialidade, autoria e culpabilidade do Apelante, em relação ao crime tipificado no art.
240, caput, do CPM.
Portanto, não convergindo quaisquer causas legais ou supralegais passíveis de
afastar o viés criminoso, bem como inexistente dúvida relevante hábil a justificar a
absolvição pretendida, sob o manto do Princípio da Presunção de Inocência, a manutenção do
Decreto condenatório imposto pelo Colegiado a quo é medida que se impõe.
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Apelo, e, quanto ao mérito, negar-lhe
provimento, a fim de manter incólume a Sentença que condenou o ex-Soldado PATRICK
COSTA LOPES, como incurso no art. 240 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em
todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361521v51 e do código CRC 2d021374.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 14/6/2024, às 15:46:41
7000009-10.2024.7.00.0000
40001361521 .V51
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR